Tribunal: TJPA
Processo: 0002368-45.2018.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002368-45.2018.8.14.0952

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALBERT MOTA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 54, CAPUT DA LEI 9.605/98 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO APELADO. PROVIMENTO.

A decisão recorrida, todavia, não obedeceu aos referidos

dispositivos, eis que entendeu já decorrido o período de prova, sem contudo, oportunizar a manifestação do acusado acerca do aceite – ou não – da proposta de suspensão condicional do processo, em clara desobediência ao §1º do mencionado dispositivo, devendo, assim, ser anulada, a fim de que se dê prosseguimento à instrução criminal, nos termos estabelecidos pela Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe provimento, para que seja anulada a decisão de extinção de punibilidade, para que se dê prosseguimento à instrução criminal, nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua – PA, nos autos da Ação Penal nº
0002368-45.2018.8.14.0952
, em qual extinguiu a punibilidade do acusado Albert Mota Santana do crime previsto no art. 54, caput da Lei 9.605/98.

Irresignado com a decisão, interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença para que o acusado possa ser citado, em uma das modalidades previstas no CPP, submetendo o processo ao seu regular julgamento, em razão do acusado sequer ter aceitado a proposta oferecida, portanto não se iniciou o período de prova, logo não se trata de cumprimento dos requisitos da proposta de suspensão condicional do processo.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que a decisão seja mantida em sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo
conhecimento
e provimento

do recurso
, para que seja anulada a decisão de extinção de punibilidade, para que se dê prosseguimento à instrução processual.

É o Relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

No caso em tela, o Ministério Público ao oferecer denúncia, propôs a suspensão condicional do processo, diante disso, o juízo determinou a designação de audiência de proposta de suspensão condicional do processo, contudo, o denunciado não foi localizado nos endereços fornecidos nos autos e apesar do Ministério Público manifestar-se pela intimação por Edital do réu, o juízo
a quo
extinguiu a punibilidade do denunciado, por entender que houve o cumprimento tácito das propostas de suspensão condicional do processo.

Conforme prevê o artigo 89, § 1º, da Lei nº 9.099/95, a suspensão condicional do processo deve ser aceita ou não pelo acusado, na presença do juiz, o que não ocorreu no presente caso, pois frustrada a intimação.

Diante disso, observa-se que a decisão combatida não obedeceu ao referido dispositivo,
in verbis
, eis que entendeu já decorrido o período de prova.

“Art. 89 (...)

§1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, a, sob as seguintes condições:

(...)”

Verifica-se que não cabe a aplicação dos princípios da intervenção mínima do direito penal e da bagatela imprópria, nem qualquer tipo de prescrição, vez que somente após o recebimento da denúncia poderá ser feita a audiência de proposta de suspensão condicional do processo, sendo implícito que para que ocorra a manifestação sobre a proposta de suspensão condicional, presume-se que tenha havido o recebimento da inicial.

Do mesmo modo, verifica-se que não ocorreu a prescrição punitiva pela pena
in abstrato
, pois, considera-se como recebimento da denúncia, a data do ato que designou a audiência de suspensão condicional do processo, qual seja, 20/09/2018 e sendo a pena em abstrato do delito de poluição sonora de 04 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, conforme disposto no art. 109, inciso IV do CPB, lapso temporal ainda não ultrapassado.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de Apelação e, no mérito,
dou provim
ento à pretensão recursal
, a fim de que seja anulada a decisão de extinção de punibilidade, para que se dê prosseguimento à instrução criminal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/12/2022